Tribunal: TJSP
Processo: 1501094-66.2021.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Versão exculpatória isolada nos autos – Depoimento de agente policial – Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas – Ausência de dúvida que justifica o édito – Condenação mantida – Pena

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Versão exculpatória isolada nos autos – Depoimento de agente policial – Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas – Ausência de dúvida que justifica o édito – Condenação mantida – Pena corretamente fixada – Regime aberto e substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos mantidos – Recurso improvido (voto no 46514).